Tribunal: TCU
Processo: 003.387/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul contra o Acórdão 1.667/2026-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS) em face do Acórdão 1667/2026-TCU-Primeira Câmara , que conheceu da representação acerca de supostas irregularidades no Edital de Convocação 12/2026 da Caixa Econômica Federal e a julgou improcedente; Considerando que o embargante requer, preliminarmente, a sua habilitação como parte interessada neste processo, sob a alegação de possuir legitimidade para intervir no feito por ser autarquia incumbida de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo; Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que representantes e denunciantes não são considerados interessados de forma automática, exigindo-se, para o ingresso nos autos, a demonstração clara e objetiva de razão legítima para intervir ou de possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio em decorrência da deliberação adotada por este Tribunal, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a atuação do representante se limita à comunicação do fato considerado irregular, cabendo ao TCU conduzir o processo em defesa do interesse público; Considerando que os argumentos trazidos pelo conselho profissional evidenciam a intenção de tutelar interesse geral da categoria e de resguardar a observância de parâmetros deontológicos previstos em seu Código de Ética e Disciplina, não restando demonstrada a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio da autarquia em decorrência da decisão prolatada; Considerando que, ausente a habilitação como interessada, a autarquia não possui legitimidade recursal neste feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146, § 2o, e 287 do Regimento Interno deste Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em indeferir o pedido de ingresso nos autos formulado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS); não conhecer dos embargos de declaração; e comunicar o teor desta deliberação à embargante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 003.387/2026-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.005/2026-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Embargante: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (14.840.270/0001-15). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Alexandre Noal dos Santos (91574/OAB-RS), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.